Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECUSA DA PARTE CREDORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 916, § 7o DO CPC.
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a impossibilidade do parcelamento do débito pela inaplicabilidade do art. 916 do CPC e ausência de anuência do credor.
2. Carece de amparo legal o pedido de parcelamento da dívida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que com ele não concordou a parte credora/exequente e a norma que possibilita o pagamento em parcelas não se aplica ao cumprimento de sentença, nos termos do §7o do artigo 916 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.